Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ELAINE APARECIDA DE SOUZA e WAGNER MELO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida por CONDOMÍNIO RURAL CHÁCARAS OUTRO VERMELHO, que deferiu o pedido de tutela provisória inaudita altera pars para determinar que os réus, ora agravantes, abstenham de exercer a atividade comercial de acolhimento e hospedagem de cães/animais no imóvel localizado no condomínio do autor, ora agravado. Alegam os agravantes, em síntese, que não realizam atividade comercial, mas apenas serviço de acolhimento voluntário de animais abandonados, sem objetivo de lucro. Defendem que os animais não prejudicam os vizinhos nem fazem barulhos que afetem a regularidade do exercício do direito de vizinhança, asseverando que não há provas de reclamações ou da emissão de ruídos acima dos permitidos em lei. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada ou, subsidiariamente, seja concedida dilação de prazo de 15 (quinze) dias para 60 (sessenta) dias para a retirada dos animais do imóvel. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro pedido de gratuidade justiça para este recurso (artigo 98, §4o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo do exame da benesse pelo juízo a quo com relação aos demais atos processuais a serem praticados no processo originário. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. Acerca do direito de vizinhança, dispõe o Código Civil que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”, bem como que é dever do condômino “dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes” (artigos 1.277 e 1.336, inciso IV, respectivamente). A regra é a de que o exercício do direito de usar e fruir da propriedade devem ser condicionados às normas de boa vizinhança, a fim de que a sua utilização não cause incômodos ou prejuízos aos demais moradores ou embaraço ao igual bom uso das suas frações. Nos estreitos limites da cognição liminar, a despeito de reconhecer a nobreza de fundo das alegações quanto ao respeito e cuidados aos animais, não identifico a probabilidade do direito alegado, na medida em que há contrastes substanciais nas alegações quanto ao cunho da atividade desempenhada pelos agravantes, bem como quanto aos incômodos causados pela guarda de mais de 70 (setenta animais) em sua unidade. Os documentos colacionados junto ao processo originário reportam mensagens dos próprios agravantes no grupo de mensagens instantâneas do condomínio com o oferecimento de serviços mediante pagamentos – o que é expressamente vedado pela convenção condominial e pelo regimento interno do condomínio em apreço (ID 21762436) –, além de estar inicialmente destacado também no caderno processual o relato de reclamações de vizinhos quanto aos incômodos causados pelo barulho de tantos animais no imóvel (ID 21762429 – pág. 6/10). Quanto a este último ponto, é de ser considerado para desnaturar a probabilidade do direito alegada nesta cognição liminar, pois, em linha de princípio e com base nas regras da experiência comum (artigo 375 do Código de Processo Civil), denota-se que a existência e guarda de tantos animais cause relativos incômodos à coletividade vizinha, o que poderá ser melhor apurado durante a instrução processual e o devido contraditório. Com efeito, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, conceder o excepcional efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora